Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-58.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003609-58.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DAVID - CPF: 429.347.531-15 (APELANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003609-58.2018.8.11.0002

APELANTE: ANTONIO DAVID

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1º, II, "B", DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PERÍODO PRESCRICIONAL – LIDE PROPOSTA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO -
RECURSO PROVIDO.

“
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso
" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP).

O prazo prescricional para pleitear judicialmente indenização de seguro de vida em grupo por invalidez é de 01 ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, e o pedido administrativo interrompe esse lapso temporal até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Desse modo, que se a Ação é proposta dentro desse período, não está configurada a prescrição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Indenização Securitária por Invalidez Permanente julgada improcedente nos termos do art. 487, II, do CPC, ante o acolhimento da prescrição, com a condenação do autor às custas e honorários de R$ 1.500,00, contudo suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante argui que teve ciência de sua incapacidade em 28/03/2017, quando foi concedido o auxílio-doença previdenciário, e em 09/08/2017 requereu administrativamente o pagamento, negado em 29/09/2019. Desse modo, diz que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional nos termos da Súmula 229 do STJ e por isso a Ação proposta em 04/05/2018 não estaria prescrita.

Argumenta que “
a sentença deve ser reformada, uma vez que a magistrada a quo não se atentou ao fato de que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional, retornando a contagem a partir da recusa da seguradora, ou seja, descontando os 52 (cinquenta e dois) dias, compreendidos entre o pedido administrativo (09/08/2017) e a negativa da seguradora (29/09/2017) e, levando-se em consideração que o Recorrente tomou ciência da sua incapacidade permanente no dia 28/03/2017, ajuizando a demanda no dia 04/05/2018, portanto, dentro do prazo permissivo de 01 (um) ano, não podendo se falar em prescrição por qualquer ótica da legislação aplicável a espécie
”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 66829541.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo de origem reconheceu a prescrição sob o fundamento de que a ciência da invalidez deu-se em 28/03/2017 (id. 66829460), data da concessão do auxílio-doença, e a lide foi proposta somente em 04/05/2018, quando já havia transcorrido o período de um ano previsto no art. 206, §1º, II, "b", do CC.

O apelante argui que tomou conhecimento de sua incapacidade em 28/03/2017, momento em que obteve o mencionado benefício previdenciário, e em 09/08/2017 requereu o pagamento extrajudicialmente, negado em 29/09/2019. Aduz que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos da Súmula 229 do STJ, e por isso a Ação proposta em 04/05/2018 não estaria prescrita.

O acidente sofrido em 06/02/2006
numa propriedade rural provocou lesão em sua coluna, sendo necessário submeter-se a cirurgia em 30/08/2007.
Consta nos autos laudo médico de 11/02/2017 que aponta incapacidade laboral definitiva e irreversível (id. 66829459 - Pág. 3), e por esse motivo em 28/03/2017 foi-lhe concedido o auxílio-doença (id. 66829460 - Pág. 1).

Em
09/08/2017
postulou na via administrativa o recebimento do seguro por invalidez permanente, o que porém foi recusado em
29/09/2017.

Portanto, o autor soube da sua invalidez pelo laudo médico em
fevereiro de 2017,
o qual juntou na inicial, e quase 6 meses depois comunicou à seguradora. Apesar da viabilidade de se considerar que a ciência inequívoca se com o deferimento do benefício previdenciário
, em regra o laudo médico é documento hábil para confirmá-la.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA EMPREGADORA ESTIPULANTE EM FACE DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INVALIDEZ PERMANENTE DE EMPREGADO SEGURADO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 126, 128, 458 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. O termo inicial do prazo prescricional em ação regressiva de cobrança contra seguradora subordina-se ao princípio da actio nata.

Isso, porque não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial. Precedentes.

3. "
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão,
podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 30/09/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

E o autor só ingressou em juízo em
04/05/2018.

Conforme art. 206, § 1º, inciso II, "b", do Código Civil de 2002,
prescreve em um ano
a Ação do segurado contra o segurador e vice-versa, a partir

do dia em que o interessado tiver ciência do fato gerador da pretensão.

A Súmula 278 do STJ enuncia que “o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

No caso concreto, mesmo com a suspensão da prescrição em decorrência do

pedido administrativo, o apelante, como já dito, teve certeza da invalidez permanente pelo laudo

de id. 66829459 - Pág. 3, que juntou a processo.

Segundo a Súmula 229/STJ, “
o pedido administrativo do pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão”.
Assim, é evidente a
prescrição na hipótese acima está consumada a prescrição anual, já que o prazo findou-se em 30/03/018 e o apelante propôs a Ação só em 04/05/2018.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. PRECEDENTES. ENUNCIADO Nº 229 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 1 ano e começa a fluir da data em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmulas nºs 101 e 278 do STJ).

2. Embora a Súmula nº 229 desta Corte disponha que o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, é iniludível que tal regra só terá aplicação quando o requerimento administrativo for formulado ainda dentro do prazo prescricional, o que não ocorreu na hipótese.

3
. Agravo regimental não provido
.(AgRg no REsp 1525349/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA.PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. CONFIRMAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de que o termo inicial da prescrição é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Ademais, consoante a Súmula 229/STJ, o pedido administrativo do pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(EDcl no AREsp 151.736/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 22/09/2015)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 178, § 6º DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ART. 206, § 1º, II, DO CC/2002. INAPLICABILIDADE DO ART.27 DO CDC. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 278-STJ.INCAPACIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. APOSENTADORIA PORINVALIDEZ.

1. Aplica-se a prescrição ânua do art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916(correspondente ao art. 206, § 1º, II, do CC/2002), às ações do seguradocontra a seguradora buscando o pagamento de indenização de seguro devida em grupo (Súmula 101/STJ).

2. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."Súmula n. 278, do STJ.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento."
(EDcl no REsp 864.165/SC, QUARTA TURMA, Rel.Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 25/10/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. CÂNCER DE MAMA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. SÚMULA STJ/278. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DEFINITIVA DA SEGURADORA EM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA STJ/229. INAPLICABILIDADE.

I - A ação de cobrança de indenização fundada em contrato de seguro, por ser inerente à relação entre segurado e segurador e não relacionada a defeito do serviço, sujeita-se ao prazo prescricional ânuo previsto no Código Civil e não ao de cinco anos, preconizado pelo art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

II - Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, o termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula STJ/278), o que no presente caso ocorreu com a elaboração do laudo médico .

III - Embora a
Súmula 229 deste Tribunal disponha que "o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão", é iniludível que tal regra só terá aplicação quando o requerimento administrativo for formulado ainda dentro do prazo prescricional, o que não se verifica, na hipótese.
Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1.014.747/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

V O T O S V O G A I S

Apelação nº 1003609-58.2018.811.0002

Apelante:
Antonio David

Apelados:
Banco do Brasil S.A. e Companhia de Seguros Aliança do Brasil

VOTO VISTA

Apelação
interposta pelo autor
Antonio David
.

AÇÃO
:
Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais nº

1003609-58.2018.811.0002,
proposta
por
Antonio David, aqui apelante, em face de Banco do Brasil S.A. e de Companhia

de Seguros Aliança do Brasil
.

SENTENÇA (4ª Vara Cível de Várzea Grande)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição
verberada pelo inciso II, do art. 206, do Código Civil, de um ano, com inicio do prazo prescricional a partir de 28.3.2017 quando o autor aqui apelante teria tomado ciência da do fato gerador da pretensão, ou seja, da incapacidade laborativa, ocasião em que lhe fora concedido em definitivo o auxilio doença previdenciário (id. 13047694).

Neste seu apelo, o autor,
Antonio David
, alega ter contratado, para si e para sua família, em 1994 com o
Banco do Brasil S.A.
, mediante desconto mensal na conta corrente do autor apelante, o seguro de vida da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil,
para eventual indenização em caso de morte, invalidez permanente ou parcial e/ou doença terminal, conforme certificado nº 182805, emitido em 29.5.2017, com valor de R$162.153,47.

Informa ter sofrido acidente – queda de escada – em 04.2.2006, que ocasionou trauma na coluna e incapacidade laboral definitiva e irreversível, tendo, inclusive, que submeter a cirurgia em 30.8.2007, a fim de corrigir a artrodese da coluna lombar ao nível L4, L5 e S1, com fixação de 06 parafusos transpediculares e colocação de 02 discos artificiais, bem assim, ter passado a receber auxilio doença previdenciário.

Argui ter postulado e lhe ter sido negado, administrativamente, o recebimento do seguro contratado.

Alega, ainda, ter em 09.8.2017 requerido a indenização por invalidez permanente ou parcial por acidente, cujo pedido foi instruído com vários documentos, dentre eles, exames, laudos, relatórios médicos, declaração do médico responsável e o aviso de sinistro nº 93201616220, mas que tivera negado o pedido em 29.9.2017, o que ensejou a propositura desta ação em 04.5.2018.

Sustenta que embora tenha tomado ciência da incapacidade em 28.3.2017 (id. 66829460) quando lhe fora concedido, em definitivo, o auxilio previdenciário, a sentença deixou de considerar a suspensão da prescrição pelo prazo de 52 dias, compreendido entre a data do pedido administrativo, feito em 09.8.2017, conforme Aviso de Sinistro nº 93201616220 (id. 13047754) e o dia da ciência denegatória do pedido de recebimento de seguro, ocorrido em 29.9.2017.

Defende, assim, o início do prazo prescricional a partir da data da negativa da seguradora, ocorrida em 29.9.2017, máxime por ter ocorrido a suspensão do prazo prescricional até a referida data, conforme dispõe a Súmula 229 do STJ.

Contrarrazões no id. 66829541.

O
i
. Relator, Des.
Rubens de Oliveira Santo Filho
deu
negou provimento ao apelo
.

Pedi vista para melhor análise.

Pois bem
.
A prescrição para
a pretensão do segurado contra a seguradora prescreve em um ano
, por aplicação da regra do art. 206, II, do Código Civil
e quanto a este fato não há discordância
.

A sentença reconheceu como a data que o autor teria tomado ciência da invalidez permanente o dia 28.3.2017, quando lhe foi concedido beneficiário previdenciário.

Veja o fragmento da sentença:

“Assim, diante do posicionamento quanto ao prazo prescricional das ações que tenham por interesse o recebimento do seguro contratado com instituição financeira privada, sendo certa a aplicação ao caso em tela do art. 206, §1º, II, do Código Civil,
BEM COMO CONSIDERANDO
COMO INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL A DATA EM QUE O SEGURADO TOMOU CIÊNCIA DE SUA INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO
,
verifica-se a ocorrência da prescrição,

EIS QUE A DATA DO FATO É 28.03.2017

e o ajuizamento da ação é datado de 04.05.2018, portanto, fora do prazo prescricional citado, o que impõe a extinção do feito, com resolução de mérito, nos moldes ditados pelo art. 487, II, do Código Processual Civil.” (grifei).

Oportuno realçar que o recurso é exclusivamente do autor
, ou seja,
não
há recurso da requerida.

E o autor, único recorrente, não questionou a conclusão da sentença de que a ciência da incapacidade tenha sido em data diversa da que foi reconhecida na origem, ou seja, em 28.3.2017, quando foi concedido o benefício previdenciário
.

Logo, não se revela possível discutir datas anteriores àquela firmada pela sentença,
porquanto não há recurso da requerida
e no apelo do autor não há irresignação com este referido marco temporal.

Importa consignar a possibilidade de reconhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização de seguro por invalidez permanente a partir da data da concessão do beneficio previdenciário, conforme é a orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA EMPREGADORA ESTIPULANTE EM FACE DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INVALIDEZ PERMANENTE DE EMPREGADO SEGURADO.

DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 126, 128, 458 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. O termo inicial do prazo prescricional em ação regressiva de cobrança contra seguradora subordina-se ao princípio da actio nata.

Isso, porque não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial. Precedentes.

3. "
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso
" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 30/09/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) (grifei).

E considerado o marco inicial reconhecido pela sentença como a data em que o autor apelante tomou ciência da incapacidade permanente, ou seja, o dia 28 de março de 2017 (data que lhe foi concedido o beneficio previdenciário) é mesmo caso de ser considerado, a título de suspensão da contagem da prescrição, o período havido entre o dia da solicitação do pagamento administrativo (09 de agosto de 2107) e a data em que houve a recusa pela seguradora (29 de setembro de 2017).

Como

ação foi proposta em 04 de maio de 2018, ao contagem do prazo ânuo que iniciou em 28 de março de 2017 foi suspensa em 09 de agosto de 2017, quando feita a solicitação de recebimento administrativo do seguro.

A suspensão do prazo da prescrição em razão de requerimento administrativo até a ciência da resposta dada pela seguradora encontra amparo na Sumula 229 do STJ, que dispõe:

“
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Logo, de 28 de março de 2017 (data da ciência da incapacidade permanente) até 09 de agosto de 2017 (data da solicitação administrativa) quando suspensa a contagem do prazo prescricional de um ano, decorrem 04 meses e 12 dias. Restando, assim, 07 meses e 18 dias para completar o prazo ânuo.

E em 29 de setembro de 2017, quando houve a negativa da seguradora, o prazo remanescente, ou seja, os 07 meses e 18 dias voltou a correr.

Assim, o restante do prazo ânuo da prescrição,

ou seja, os 07 meses e 18 dias, reiniciou em 29 de setembro de 2017 (quando houve a negativa da seguradora).

Desse modo, a prescrição de um ano seria implementada em 18 de maio de 2018.

E como a ação foi proposta em 21 de março de 2018, não se mostra mesmo prescrita.

Oportuno consignar que a ação foi proposta em 21 de março de 2018, quando foi distribuída a anterior ação nº 1002157-13.2018.811.000 (extinta sem analise do mérito em razão de desistência) e firmada a competência do Juízo, para este atual, em 04 de maio de 2018 quando reproposta a atual ação.

Logo, o prazo da distribuição é o dia 21 de março de 2018.

Isso posto,
com a devida vênia à conclusão dada pelo relator, entendo por dar provimento ao apelo, a fim de afastar a prescrição e determinar o retorno do processo à origem para regular tramitação, porquanto ainda está na fase probatória, inclusive, pendente de análise de pedido de produção de provas feito pela seguradora requerida, aqui apelada, com a finalidade de identificar a extensão da lesão do órgão atingido (id. 66829515)
.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ante as ponderações apresentadas, revejo meu entendimento e acompanho o voto do 1º vogal - Des. Guiomar Teodoro Borges.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020:

PROVIDO, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020